Tribunal: TJSP
Processo: 2248685-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Interposição contra decisão interlocutória que não concedeu os benefícios da assistência judiciária ao agravante. Manutenção. Ausência de condição de miserabilidade. Agravante que deixou de comprovar documentalmente suas alegações. Inteligência do § 2o do art. 98 do CPC/15. Decisão mantida. Recurso não provido.